Tribunal: TJSP
Processo: 1040465-74.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – AIIM n° 3.125.832-3 - CDA no 1.006.902.866 - Procedência parcial da ação para afastar a incidência dos juros previstos na Lei no 13.918/09 sobre o débito exequendo e adequar da multa punitiva a patamar equivalente a 100% do valor do imposto devido – MANUTENÇÃO – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo Órgão Especial deste E.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – AIIM n° 3.125.832-3 - CDA no 1.006.902.866 - Procedência parcial da ação para afastar a incidência dos juros previstos na Lei no 13.918/09 sobre o débito exequendo e adequar da multa punitiva a patamar equivalente a 100% do valor do imposto devido – MANUTENÇÃO – Inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.918/09 reconhecida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Juros moratórios que não poderão admitir a redação do art. 96, da Lei Estadual no 6.374/89, dada pela Lei Estadual no 13.918/09 – Aplicação da Taxa SELIC – Observância do REsp no 1.111.189/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCHI, j. 15/05/09, Julgado pelo C. STJ, em conformidade com o sistema dos Recursos Repetitivos – MULTA PUNITIVA – Adequação a patamar equivalente a 100% do valor do imposto devido – Entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal – Precedentes desta Col. Câmara e Corte – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da FESP à fixação dos honorários advocatícios por equidade – INADMISSIBILIDADE – Manutenção do arbitramento realizado em Primeiro Grau, nos termos do artigo 85, §3o e incisos, do Código de Processo Civil/2015, que se amolda ao caso concreto – Sentença de parcial procedência mantida - Honorários recursais fixados – Recurso improvido.